Tribunal: TJBA
Processo: 8029011-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029011-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JESSICA GALVAO NOGUEIRA

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
TAIS HAYWANON SANTOS MAIA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO TÍTULO JUDICIAL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ART. 485, § 1º, DO CPC NO CASO DO INCISO IV. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença fundado em suposto título judicial oriundo de ações civis públicas ajuizadas perante a Justiça do Estado de Minas Gerais, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de juntada da documentação comprobatória do título judicial, apesar de prévia intimação da exequente para regularização. A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, ao argumento de que a extinção configuraria abandono da causa, e requer a cassação da sentença para prosseguimento do feito, com manutenção da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença extintiva exigia prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de documentação comprobatória do título judicial autoriza a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de litigância abusiva ou litigância de má-fé da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo, relativas à paralisação do processo por negligência das partes ou ao abandono da causa, e não se aplica à extinção fundada no inciso IV.

4.

A sentença extingue o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e não por abandono processual, razão pela qual a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal não procede.

5.

A juntada da documentação comprobatória do título judicial constitui providência indispensável à verificação da viabilidade do cumprimento de sentença, da exequibilidade do título e da pertinência subjetiva da execução.

6.

A ausência de documento essencial ao regular processamento da fase executiva impede a constituição válida da relação processual executiva e legitima a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

7.

O devido processo legal é observado quando a parte é intimada para sanar a irregularidade e permanece inerte quanto ao atendimento de determinação judicial essencial ao prosseguimento do feito.

8.

A improcedência do recurso e a deficiência da formação do cumprimento de sentença, por si sós, não bastam para caracterizar litigância abusiva ou litigância de má-fé, cuja configuração exige demonstração inequívoca das hipóteses dos arts. 79 a 81 do CPC.

9.

Inexistindo elemento superveniente apto à revogação do benefício anteriormente deferido, a gratuidade da justiça deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 e não alcança a extinção fundada no inciso IV. 2. A ausência de documentação comprobatória do título judicial no cumprimento de sentença configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. A inércia da parte após intimação para juntar documento essencial à execução leva à extinção decorrente da ausência de pressuposto processual,. 4. A litigância abusiva ou de má-fé exige prova segura de conduta dolosa subsumível às hipóteses dos arts. 79 a 81 do CPC. 5. Mantém-se a gratuidade da justiça quando ausente fato superveniente apto a justificar sua revogação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e § 1º; CPC, arts. 79 a 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 0442223-25.2019.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, j. 09.03.2020, DJ de 09.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029011-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JESSICA GALVAO NOGUEIRA e como apelada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHCER da apelação para REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .